Tribunal: TJBA
Processo: 0572172-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572172-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON MARQUES SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE RECALCULO DO SOLDO COM MAJORAÇÃO EM 17,28% EM RAZÃO DA LEI 10.558/2007 – IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIA TRATADA PELO IRDR
8013315-17.2018.8.05.0000
(
TEMA 09
) DESTA CORTE DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO IMEDIATA – REFLEXO DO AUMENTO DO SOLDO NA GAP QUE PERDE OBJETO NÃO INCIDINDO O SOBRESTAMENTO PELO IRDR 0006410-06.2016.805.0000 (TEMA 02) – APELO IMPROVIDO

1. C
uida-se de
apelação em face de sentença que julgou liminarmente improcedente a ação
requerendo
seja provido o recurso
“
...
julgando-se totalmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, especialmente para afastar a incidência da RE 976.610 e condenar o Estado da Bahia a implantar na GAP - Gratificação de Atividade Policial Militar, os reajustes, devidamente corrigidos, operados no soldo em decorrência da Lei nº 10.558/2007, no percentual de 17,28%, passando a integrar o reajuste aos seus vencimentos/proventos para todos os efeitos legais. Bem como a condenação do recorrido no pagamento de honorários sucumbenciais.
”.

2. No
IRDR 8013315-17.2018.8.05.0000, TEMA 09,
esta Corte
tratou especificamente dos efeitos da lei 10.558/2007 e firmou tese segundo a qual:
“
A Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1
o
, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2
o
, não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores
”.

3
. H
avendo tese fixada em específico quanto a impossibilidade de aumento a todas as patentes dos percentuais aplicados pela lei 10.558/2007, resta improvido o pleito principal levando
à improcedência
, por arrasto, o pleito de reflexo
do aumento do soldo
na GAP
não infringindo o presente julgamento aflição à ordem de sobrestamento proferida no IRDR 0006410-06.2016.805.0000 (TEMA 02)
.

4
. Conforme entendimento do STF “
II - O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.
” ( MS 35446 AgR).

5
. Apelo improvido.

6
.
Frente a triangulação processual
e frente ao resultado
da ação, lembrando que o §1º, do art. 85, do CPC estabelece que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
”, fixo honorários advocatícios em favor da parte acionada no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa
,
cuja cobrança
resta
sobrestada por ser a parte apelante credora da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572172-69.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMERSON MARQUES SANTANA e outros (3)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
N
EGAR PROVIMENTO

a
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .